Tribunal: TJMT
Processo: 0005372-50.2018.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005372-50.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LUA COMUNELLO - CPF: 024.783.271-55 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5º, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de
cinco (05) anos
, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art. 206 , § 5º , I , do CC
.

No caso
ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal
, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor
no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso.

A citação é
imprescindível para interrupção da prescrição
considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso esta seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005372-50-2018

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
LUÃ COMUNELLO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Pan S/A
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
que
declarou nula a citação do demandado e reconheceu a prescrição em razão da ausência de citação válida do réu desde o ajuizamento da ação
extinguindo o feito com fundamento no artigo 487, II do CPC. Condenou o Apelante ao pagamento de custas remanescentes, se houve, sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que
o caso versa sobre Ação de Busca e Apreensão na qual, foi deferida liminar em favor do Apelante e realizada a apreensão o veículo descrito na inicial.

Assevera que embora estivesse

aguardando apenas a consolidação da posse do bem em mãos do credor/Apelante, sobreveio a sentença de extinção do feito, reconhecendo a ocorrência de prescrição.

Verbera que
houve a busca e apreensão do bem e há muito já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias para que o Réu purgar a mora e, em razão disso, a posse do bem passou a ser única e exclusivamente do Banco ora Apelante, sendo este o motivo da impossibilidade de se manter a sentença recorrida, visto que a mesma se encontra em desacordo com as normas que regem a presente ação e gera insegurança jurídica.

Assevera que houve excesso de rigor ao extinguir o feito, visto que o Apelante não se eximiu ao tentar citar o réu o que, inclusive, ocorreu por meio de edital,
conforme se extrai da análise dos autos.

Argumenta que diligenciou para a busca de endereços do réu, e depois de inúmeras tentativas, não foi possível encontrar o financiado, motivo pelo qual, o Autor procedeu a citação do mesmo por edital
.

Verbera que a contagem do prazo prescricional é a partir do vencimento da última parcela

que no caso foi no dia 19/03/2022 de modo que a prescrição ocorreria somente em 19/03/2027 de forma que a sentença encontra-se equivocada.

Assevera que a partir do ajuizamento da ação suspendeu a contagem do prazo prescricional, bem como o autor não deu causa à demora na citação
do requerido, tendo providenciado diversas medidas para sua localização.

Afirma que o Banco Autor não tem medido esforços para localização do Requerido ademais,

não decorreu o prazo prescricional desde a data da celebração do contrato até a propositura da presente demanda,
sendo imperioso o reconhecimento da interrupção da prescrição, a partir do ajuizamento da ação
, por força do art. 219, § 1º, do CPC/73 (correspondente ao art. 240, § 1º, do NCPC).

Sustenta que a citação válida, retroage à data da propositura da ação, de modo que deve ser considerada por interrompida a prescrição

devendo ser aplicado ao caso

a Súmula 106 do STJ, visto que a demora na citação ocorreu por dificuldades em localizar o réu.

Alega que a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos no caso é a partir do vencimento da última parcela, não havendo falar em prescrição, tendo em vista que o prazo qüinqüenal encerraria em 15/11/2023 caso não tivesse ocorrido a suspensão do prazo prescricional diante do ajuizamento da ação.

Alega que houve a busca e apreensão do bem, não havendo falar em extinção e devolução do veículo visto que a posse e propriedade deste deve ser consolidada nas mãos do credor
.

Pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição, bem como, convalidada liminar e consolidada a posse e propriedade em favor do Autor/Apelante.

Não há contrarrazões tendo em vista a ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 04 de julho de 2014.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelante, diante da ausência de citação válida do devedor.

O Apelante sustenta, em síntese a inocorrência da prescrição, argumentando que o ajuizamento da ação interrompe a prescrição, que diligenciou em localizar o devedor e a demora da citação ocorreu em razão de não obter êxito em localizar o réu.

Necessário fazer uma análise detida dos Autos a fim de verificar se no caso há incidência da prescrição na forma reconhecida na sentença.

A ação foi ajuizada (protocolada),

em 12/12/2018, sendo deferida liminar e expedido mandado de busca e apreensão, determinando-se que após efetivação da medida ocorresse a citação para pagamento da dívida. O bem foi apreendido e colocado em mãos do credor em 25/11/2019.

Consta certidão negativa de citação do réu em 05/12/2019 por não localizar o mesmo, sendo que em 13 de dezembro de 2019 foi despachado o feito para manifestação do Apelante.

Constata-se que em 15/01/2020 o Banco peticionou pleiteando pesquisa no Bacenjud, Infojud e Renajud visando obter endereço do réu.
Em 05/05/2020 peticionou requerendo a citação do réu no endereço constante da inicial, sendo expedida Carta de Citação, havendo petição de 11/06/2019 requerendo juntada de comprovante de pagamento de diligência e juntada de procuração em 27/09/2019.

Consta certidão de impulsionamento

do feito no sentido de intimar o Apelante para manifestar sobre certidão negativa de citação do réu 13/12/2019, publicado em 19/12/2019
.

Verifica-se que em 15/01/2020 há petição do Banco requerendo pesquisa Renajud Bacenjud e Infojud no sentido de localizar novo endereço do réu, requereu juntada de diligencia.

Verifica-se que em 05/05/2020 há petição requerendo a citação do devedor na forma do artigo 246 I, do CPC,
a ser cumprido no endereço indicado na inicial.
O feito foi digitalizado e intimado o Recorrente para manifestação.

Constata-se que foi expedido Carta de Citação sendo devolvida a correspondência com a indicação “mudou-se”, juntada em 03/02/2022
.

Na decisão de 12/08/2022 o juízo indeferiu a pesquisa pleiteada pelo Apelante determinando sua intimação para apresentar endereço atualizado do réu fundamentando que este não apreendeu esforço em localizar o endereço do demandado, pretendendo transferir referido ônus para o Judiciário.

O Banco protocolou petição de 16/08/2022, apresentando endereço como sendo Rua dos Buritis 130 centro Guarantã do Norte/MT, sendo expedido Mandado de citação no referido endereço

sobrevindo a certidão do Oficial de Justiça registrando que
“
dirigi-me ao endereço constante em Mandado e,
DEIXEI DE

PROCEDER À CITAÇÃO
do Sr.
LUÃ COMUNELLO,
haja vista que, no endereço constante em Mandado, sua Genitora, atestou que o referido mudara-se para o Estado do
Pará, que não tem o endereço certo do mesmo, que se encontra em área rural, porém informou seu numeral telefônico para contato:
(
93-99129-5666
).

O Banco foi intimado e requereu a citação por meio de edital
em 20/03/2023
ID 220703651, sobrevindo a decisão de 21/07/2023, determinando a citação por edital ID 220703651.

Consta edital de citação datado de 21/07/2023 ID 220703653 e certidão de afixação do edital na mesma data.

Verifica-se que
foi nomeado Defensor Público como curados dativo ao réu que veio aos Autos na manifestação ID 220703656, apresentou defesa por negativa geral e suscitou nulidade da citação por meio de edital, argumentando que no caso o réu não estava em lugar incerto e não sabido e que foi pleiteada pelo Banco por ser mais cômoda e ademais,

em busca realizada pela Defensoria Pública, foi possível verificar endereço atualizado do requerido, qual seja: Rua Holanda, nº 39, setor sul, Bairro Ipanema, em Colíder-MT, CEP 78500-000.

O Juízo
a quo
acolheu a preliminar de nulidade da citação e reconheceu a prescrição, tendo em vista que desde o ajuizamento da ação o Autor não obteve êxito em citar o réu no lapso temporal do prazo prescricional que no caso é de 5 (cinco anos.)

Cumpre anotar que
o Apelante na peça inicial alega que firmou com o réu contrato para aquisição do veículo Marca HONDA, modelo CB 250F

TWISTER, chassi n." 9C2MC4400J1R005105, ano de fabricação 2018 e modelo 2018, cor VERMELHA, placa , em
16/01/2018 para pagamento em 50 parcelas
.

Alegou que o Apelado deixou de quitar a parcela com vencimento em 16/02/2018, totalizando, a importância de R$19.986,69 (Dezenove Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Nove centavos) a ser considerado para efeito de pagamento na forma do

Decreto Lei 911/69 art. 30, §2° com alteração pela Lei 10.931/04,
considerando as parcelas vencidas e vincendas
.

Constata-se que a ação foi ajuizada em 12/12/2018
,
sendo que a Instituição Financeira embora tenha peticionado nos Autos em algumas oportunidades, pleiteando a citação do Apelado no endereço declinado na peça inicial, cujas diligencias restaram sempre infrutíferas, o fato é que realmente não empreendeu esforços suficientes no sentido de localizar o réu para ao final requerer a citação por meio de edital.

Vale ressaltar que a última diligência realizada visando a citação do réu o Oficial de Justiça contactou sua genitora que informou ao Oficial de Justiça que o Apelado havia se mudado para o Pará mas deixou o telefone para contato qual seja n.
(
93-99129-5666), e mesmo assim o Banco pleiteou a citação por meio de edital.

Além disso, a Defensoria Pública nomeada curador do réu informa que mediante simples pesquisa realizada obteve êxito em localizar o endereço do réu à
Rua Holanda, nº 39, setor sul, Bairro Ipanema, em Colíder-MT, CEP 78500-000.

Diante do quadro retratado nos Autos, tenho por correto o entendimento do Magistrado de origem no pertinente ao reconhecimento de nulidade da citação efetivada por meio de edital
,
tendo em vista que pelo que se depreende
o demandado não se encontrava em local incerto e não sabido e havia meios de sua localização,
restando evidente que a Instituição Financeira
não empreendeu esforços em diligenciar, efetivamente, para tal finalidade, uma vez que apenas reiterou em algumas oportunidades que se realizasse a citação no endereço que havia apresentado na peça inicial quando desde o início a diligência no referido endereço restou inexiosa.

Além disso, a genitora do Apelado foi localizada pelo Oficial de Justiça e apresentou seu telefone de forma que poderia o Banco ter diligenciado para localizar o réu ao invés de insistir em diligências infrutíferas
, restando certo que a citação via edital restou precipitada e, portanto, correto o reconhecimento de sua nulidade.

Com relação a prescrição
igualmente objeto de insurgência recursal, necessário anotar que o

prazo prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de
cinco (05) anos
, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art. 206 , § 5º , I , do CC
.

Dessa forma após o ajuizamento da presente ação que no caso ocorreu em
12/12/2018

o Autor deveria efetivar a citação válida do réu no referido lapso temporal, o que não ocorreu.

Com efeito, no presente caso, ainda que o credor tenha ajuizado a ação no prazo legal,
todavia,

não se efetivando a citação do devedor no referido lapso temporal de 05 (cinco) anos,

não houve interrupção da prescrição
,
ou seja, deveria ocorrer a citação no referido lapso temporal para que a prescrição se interrompesse, uma vez que a citação válida retroage à data do ajuizamento da ação,
no entanto esta não ocorreu.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. 1. Tratando-se de execução de título extrajudicial, o prazo da contagem da prescrição intercorrente é o mesmo do prazo prescricional aplicável à prescrição da pretensão de cobrança da dívida, nos termos do art. 206-A do Código Civil. 2. Conforme o art. 2.028 combinado com o art. 206, § 5º, I, ambos do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança do débito líquido para constante de instrumento público ou particular é de 5 anos a contar da entrada em vigor do Novo Código Civil. 3. Todavia, tratando-se de Cédulas de Crédito Bancário, determina o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 a aplicação subsidiária da lei cambial. Assim, quanto à prescrição, incide o art. 70 da LUG, norma geral do direito cambiário, o qual determina o prazo prescricional de três anos. 4. Incumbe à parte credora promover a citação do réu, sob pena de lhe ser imputado o ônus da prescrição, salvo se a demora for atribuída exclusivamente ao serviço judiciário. 5. Decorrido o prazo sem a citação da parte devedora, se consuma a prescrição intercorrente, causa extintiva da execução. 6.
A existência de tentativas de citação inexitosas não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional, caso a demora na citação não decorra do mecanismo do processo judicial, mas sim por falha do credor em indicar o endereço correto do devedor.
(TRF-4 - AC: 50168171320214047100 RS 5016817-13.2021.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/12/2021, TERCEIRA TURMA)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

2.
A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
, incidindo a parte final do §2º do art. 240 do CC. (N.U 1019152-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024).

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.
(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Ademais, verifica-se da análise dos autos que a demora na citação
não pode ser atribuída ao mecanismo do Judiciário considerando que
os autos sempre foram devidamente despachados, não havendo falar em fatos imputáveis ao judiciário que tenham obstado a citação do devedor.

Diante desse quadro, como se verifica o prazo prescricional no caso é de 5 (cinco) anos e, de fato, já
transcorreram mais de 05 (cinco) anos desde o ajuizamento da ação (12/12/2018),
sem que tenha ocorrido a citação válida do devedor até a sentença
de forma que, efetivamente, já se consumou a prescrição.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso,
mantendo-se o reconhecimento da prescrição.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024